Tribunal: TJDFT
Processo: 0008870-79.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0008870-79.2016.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: LUCAS PEREIRA DA SILVA DE CASTRO D E S P A C H O Considerando o acordo extrajudicial celebrado entre as partes (ID 26818398), manifeste-se o Apelante acerca do interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator